Tribunal: STF
Processo: RHC 59424
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ADITAMENTO A DENUNCIA, NO CURSO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, EM FACE DE PROVA TESTEMUNHAL, EM JUÍZO, QUE VEIO
ESCLARECER ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO
EVENTO TIDO COMO DELITUOSO. NÃO SE APLICA, AO CASO, O ART. 18 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADITAMENTO A DENUNCIA E O DISPOSTO NO ART.
569 DO MESMO CÓDIGO. SE A PROVA, QUE SERVIU DE BASE AO ADITAMENTO A
DENUNCIA, PROCEDE, OU NÃO, DIRA A SENTENÇA. NÃO CABE, ENTRETANTO, AO
PACIENTE PRETENDER OPOR-SE A APURAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE
CRIMINAL, COMO CO-RÉU, NA ESPÉCIE RECURSO DESPROVIDO.